Tribunal: TJDFT
Processo: 0713295-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEIS PENHORADOS. LEILÕES FRUSTRADOS. DESIGNAÇÃO DE NOVA HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença, em que indeferido o pedido de realização de novo leilão de imóveis penhorados.
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido de realização de nova hasta pública e determinou a suspensão do cumprimento de sentença.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de se realizar nova hasta pública eletrônica, a fim de alienar os imóveis penhorados.
III – Razões de decidir
4. Inexiste limitação, no CPC, para a quantidade de hastas públicas que poderão ser designadas, desde que seja observada a razoabilidade.
5. Diante do tempo de tramitação do cumprimento de sentença e da notícia de possíveis interessados na aquisição dos imóveis penhorados, não há justificativa razoável para a não realização de nova hasta pública, pois o indeferimento do pedido com fundamento apenas no fato de que os bens em questão já foram objeto de tentativas frustradas de alienação representa valoração antecipada da ineficiência da medida e viola os princípios e normas afetas à eficiência do processo e à satisfação do crédito. Decisão reformada.
IV – Dispositivo
6. Recurso parcialmente conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 881, caput, e 883.